Tribunal: TJMT
Processo: 1021485-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. USO INADEQUADO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de preparo recursal e da não demonstração idônea da alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu da apelação por deserção deve ser mantida, considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente; (ii) verificar se houve violação ao princípio do contraditório pela exigência de comprovação da hipossuficiência econômica; e (iii) analisar se a conduta da parte agravante, ao citar jurisprudência inexistente, configura litigância de má-fé passível de sanção.
III. Razões de decidir
3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo sua ausência causa de deserção, conforme disciplinado no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que exige comprovação no ato de interposição do recurso.
4. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica demanda demonstração objetiva e concreta da hipossuficiência econômica, não se contentando a legislação com mera declaração unilateral, especialmente quando se trata de empresa regularmente constituída com capital social expressivo e atividade empresarial em funcionamento.
5. Foi oportunizada à parte agravante a apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, com expressa advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo em caso de inércia, observando-se rigorosamente o princípio da cooperação processual.
6. A citação de precedentes jurisprudenciais inexistentes ou substancialmente deturpados, verificada através de pesquisa minuciosa nos repositórios oficiais do Superior Tribunal de Justiça, configura conduta temerária que viola o dever de lealdade processual.
7. O uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial para geração de conteúdo jurídico sem a devida verificação quanto à veracidade e correspondência com fontes reais constitui grave violação ao dever profissional, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.
8. A responsabilidade pela verificação da veracidade das informações apresentadas ao juízo compete ao advogado signatário da peça processual, constituindo a assinatura em documento com citações fabricadas infração às normas de conduta ética da advocacia.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso para apuração de eventual infração ético-disciplinar.
Tese de julgamento:"1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige demonstração objetiva e concreta da hipossuficiência econômica, não se contentando com mera alegação unilateral. 2. A citação de jurisprudência inexistente ou adulterada constitui litigância de má-fé, especialmente quando decorrente do uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial sem a devida supervisão e verificação profissional. 3. O uso responsável da inteligência artificial na advocacia pressupõe verificação criteriosa da veracidade e exatidão do conteúdo gerado, mantendo-se a responsabilidade profissional do advogado pela correção das informações apresentadas ao Judiciário."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, incisos V e VI; 81; 99, § 7o; 101, § 1o; 1.007.
Jurisprudência relevante citada: Tema 924/STJ; Súmula 7/STJ; REsp 1.925.711/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
Tentar novamente

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021485-74.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAZUREK COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 45.721.871/0001-32 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOAO FABIO MAZUREK - CPF: 936.720.121-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOAO FABIO MAZUREK - CPF: 936.720.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. USO INADEQUADO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de preparo recursal e da não demonstração idônea da alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu da apelação por deserção deve ser mantida, considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente; (ii) verificar se houve violação ao princípio do contraditório pela exigência de comprovação da hipossuficiência econômica; e (iii) analisar se a conduta da parte agravante, ao citar jurisprudência inexistente, configura litigância de má-fé passível de sanção.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo sua ausência causa de deserção, conforme disciplinado no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que exige comprovação no ato de interposição do recurso.

4. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica demanda demonstração objetiva e concreta da hipossuficiência econômica, não se contentando a legislação com mera declaração unilateral, especialmente quando se trata de empresa regularmente constituída com capital social expressivo e atividade empresarial em funcionamento.

5. Foi oportunizada à parte agravante a apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, com expressa advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo em caso de inércia, observando-se rigorosamente o princípio da cooperação processual.

6. A citação de precedentes jurisprudenciais inexistentes ou substancialmente deturpados, verificada através de pesquisa minuciosa nos repositórios oficiais do Superior Tribunal de Justiça, configura conduta temerária que viola o dever de lealdade processual.

7. O uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial para geração de conteúdo jurídico sem a devida verificação quanto à veracidade e correspondência com fontes reais constitui grave violação ao dever profissional, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.

8. A responsabilidade pela verificação da veracidade das informações apresentadas ao juízo compete ao advogado signatário da peça processual, constituindo a assinatura em documento com citações fabricadas infração às normas de conduta ética da advocacia.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso para apuração de eventual infração ético-disciplinar.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige demonstração objetiva e concreta da hipossuficiência econômica, não se contentando com mera alegação unilateral. 2. A citação de jurisprudência inexistente ou adulterada constitui litigância de má-fé, especialmente quando decorrente do uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial sem a devida supervisão e verificação profissional. 3. O uso responsável da inteligência artificial na advocacia pressupõe verificação criteriosa da veracidade e exatidão do conteúdo gerado, mantendo-se a responsabilidade profissional do advogado pela correção das informações apresentadas ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, incisos V e VI; 81; 99, § 7o; 101, § 1o; 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 924/STJ; Súmula 7/STJ; REsp 1.925.711/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MAZUREK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual, ao examinar recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1021485-74.2024.8.11.0015
, originária da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, deixou-se de conhecer do apelo em razão da inobservância do preparo recursal, bem como da ausência de demonstração idônea da alegada hipossuficiência econômica, circunstâncias que, à luz do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, configuram hipótese inequívoca de deserção.

Insurge-se a agravante contra a decisão, arguindo, em síntese, que teria direito à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que atravessa grave crise financeira, supostamente comprovada por meio de documentos contábeis e extratos bancários colacionados na origem. Alega, ainda, que o pedido de justiça gratuita foi formulado expressamente na petição de apelação, circunstância que, segundo seu entendimento, suspende a exigibilidade do preparo até pronunciamento do relator, à luz do §7o do art. 99 do CPC.

Defende, também, que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, visto que o recurso de apelação foi obstado sem análise efetiva do pedido de gratuidade. Cita precedentes do STJ e STF para fundamentar seu pedido, inclusive com menção ao RE 636.553/RS, no qual se assentou a impossibilidade de entraves econômicos inviabilizarem o acesso à jurisdição.

Argumenta que
“Ocorre que a agravante, MAZUREK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, empresa de pequeno porte, atravessa grave crise financeira, devidamente demonstrada nos autos por meio de extratos bancários e documentos contábeis juntados na origem.”
Prossegue manifestando que
“[...] foi formulado pedido de gratuidade de justiça na própria apelação, fundamentado no art. 98 do CPC, pleiteando expressamente a dispensa do preparo até apreciação do pedido.”.

Sustenta, por fim, que o indeferimento tácito da gratuidade e o não conhecimento da apelação violam os princípios constitucionais processuais, requerendo, portanto, a reforma da decisão agravada, com reconhecimento da gratuidade de justiça e consequente processamento do recurso de apelação. Subsidiariamente, pugna pela reabertura da oportunidade para juntada de novos documentos probatórios da alegada hipossuficiência.

Em contrarrazões, a parte agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT (Id. 330363883), sustenta, com rigor técnico e argumentação substancial, que a decisão monocrática combatida é irretocável. Afirma que a agravante, embora intimada, não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal. Assim, a ausência de cumprimento de requisitos formais indispensáveis ensejou, legitimamente, o reconhecimento da deserção.

Aduz que, sendo a agravante pessoa jurídica, não se aplica a presunção de veracidade da declaração de pobreza, a qual é relativa (juris tantum) mesmo para pessoas naturais e, sobretudo, inaplicável às empresas, conforme o entendimento consolidado pela Súmula 481 do STJ. Destaca, ainda, que não houve qualquer decisão tácita ou surpresa processual, uma vez que a empresa foi expressamente intimada para sanar a omissão, sendo-lhe oportunizada inclusive a possibilidade de parcelamento do preparo, o que não foi atendido.

A cooperativa rebate, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, esclarecendo que o indeferimento do recurso não decorreu de formalismo exacerbado, mas sim da inércia injustificada da parte agravante. A postura processual da empresa, que se manteve silente diante da intimação para sanar o vício, traduz, nas palavras da recorrida, verdadeiro exemplo de preclusão consumativa e de desídia processual, que não pode ser premiada com a reabertura de prazos.

Por fim, impugna a veracidade dos precedentes colacionados pela agravante, informando que, após pesquisa nos repositórios de jurisprudência, não foram localizados os acórdãos citados, o que configuraria tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, ensejando, inclusive, pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, e art. 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
MAZUREK COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual, ao examinar recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1021485-74.2024.8.11.0015
, originária da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, deixou-se de conhecer do apelo em razão da inobservância do preparo recursal, bem como da ausência de demonstração idônea da alegada hipossuficiência econômica, circunstâncias que, à luz do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, configuram hipótese inequívoca de deserção.

A questão central deste agravo interno reside em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção deve ser mantida, considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo sua ausência causa de deserção, conforme expressamente disciplinado no art. 1.007 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

A literalidade do texto constitucional é inequívoca ao exigir prova da insuficiência, não se contentando com mera declaração unilateral da parte. Essa exigência de comprovação tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma o caráter relativo da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, sobretudo quando formulada por pessoa jurídica.

In casu
, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça somente na fase recursal, sem instruir o pedido com qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência. A documentação acostada aos autos por ocasião da contestação, além de não corroborar o estado de necessidade invocado, mostrou-se flagrantemente incompatível com a condição jurídica de parte hipossuficiente.

Trata-se, ademais, de pessoa jurídica regularmente constituída, com capital social expressivo e atividade empresarial em funcionamento pleno, não tendo logrado êxito em comprovar, de modo objetivo e concreto, a impossibilidade de suportar os encargos financeiros do processo.

Em obediência ao princípio da cooperação processual, foi oportunizado à parte agravante apresentar documentação comprobatória hábil, com expressa advertência de que, em caso de inércia, deveria recolher o preparo, sob pena de deserção. Ainda assim, optou por manter-se silente.

Nessas circunstâncias, a inércia processual da parte não pode ser transmudada em alegação de cerceamento de defesa, visto que se tratou de exercício legítimo — ainda que passivo — de faculdade processual. O Poder Judiciário cumpriu com rigor técnico e constitucional sua função, ao assegurar plena oportunidade de regularização do feito, não sendo razoável imputar-lhe responsabilidade pela conduta voluntária da parte agravante, que escolheu não atender à intimação judicial.

A parte agravante também invoca a aplicação do art. 99, § 7o, do CPC, sustentando que, por ter requerido a gratuidade na petição recursal, não poderia ser compelida a recolher o preparo antes da apreciação do pedido.

Entretanto, tal exegese não se coaduna com o caso concreto. O citado dispositivo legal exige que o pedido de gratuidade venha acompanhado de elementos que, ainda que prima facie, demonstrem a plausibilidade da alegação de hipossuficiência, o que não se verificou nos autos. Além disso, na fase de conhecimento não houve qualquer requerimento de gratuidade da justiça, o que inviabiliza a aplicação do art. 101, § 1o, do CPC, uma vez que não se estabeleceu qualquer presunção favorável à parte agravante, nem houve apreciação judicial anterior acerca do tema.

A parte agravada requer a condenação da parte agravante pela prática de
litigância de má-fé
, sob o fundamento de que esta teria invocado precedentes inexistentes ou falsamente atribuídos a órgãos jurisdicionais, em manifesta tentativa de induzir o juízo a erro por meio de deturpação da jurisprudência pátria.

Denota-se que a conduta processual de citação de julgados falsos ou inexistentes é particularmente gravosa por parte do agravante que merece destacado enfrentamento.

Conforme apontado nas contrarrazões, o agravante citou supostos precedentes jurisprudenciais que, após análise, revelaram-se inexistentes ou com conteúdo substancialmente deturpado:

Ressalte-se que a primeira referência jurisprudencial indicada — AgInt no AREsp 1.273.924/RS — inexiste nos registros oficiais do Superior Tribunal de Justiça, conforme verificação minuciosa realizada tanto no sítio eletrônico oficial do STJ, quanto em repositórios de jurisprudência amplamente utilizados, como o JusBrasil.

Nenhuma decisão judicial foi localizada com a numeração mencionada. Cumpre observar que, em pesquisa realizada por meio de ferramenta de busca geral (Google), a única correlação identificada remete ao
Tema 924 do STJ, o qual, no entanto, versa sobre matéria penal, sem qualquer pertinência com a controvérsia tratada nos presentes autos.

A segunda referência jurisprudencial indicada — AgInt no REsp 1.925.711/MT — igualmente inexiste nos registros do Superior Tribunal de Justiça. Na realidade, o que se verifica é a existência do REsp 1.925.711, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), tombado sob o número 2021/0064590-8, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

O referido acórdão, contudo, trata exclusivamente da vedação ao reexame, em sede de recurso especial, do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando este se encontra dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade firmados na jurisprudência consolidada da Corte, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.

Constata-se, portanto, que
a referência feita nos autos não guarda correspondência fática ou temática com o objeto da presente controvérsia, tampouco sustenta a tese jurídica defendida pela parte agravante, o que reforça a alegação de litigância temerária ou, ao menos, de fragilidade argumentativa.

Tais inconsistências

apresentam padrões característicos de conteúdo gerado por sistemas de inteligência artificial generativa, quando utilizados sem adequada supervisão humana e revisão crítica da produção final
.

Vivemos um momento transformador na prática jurídica com o surgimento de tecnologias disruptivas que têm o potencial de revolucionar completamente o campo do Direito. Como magistrado que acompanha com entusiasmo as inovações tecnológicas, especialmente as baseadas em inteligência artificial, considero fundamental estabelecer parâmetros éticos e técnicos para sua utilização.

A inteligência artificial representa um avanço extraordinário que pode potencializar a eficiência do trabalho jurídico, auxiliar na pesquisa de jurisprudência, na análise de grandes volumes de dados, na sistematização de teses e no aprimoramento da argumentação.
As ferramentas de IA podem e devem ser utilizadas como poderosos instrumentos de apoio à atividade jurídica.
Entretanto, essa mesma tecnologia, quando utilizada sem o devido critério, supervisão e responsabilidade profissional, pode comprometer a integridade do processo judicial. O uso de ferramentas de IA para gerar citações jurisprudenciais fictícias ou deturpadas constitui grave violação ao dever de lealdade processual.

O potencial transformador da inteligência artificial no Direito só será plenamente realizado quando a tecnologia for utilizada de forma ética, transparente e responsável. É necessário que os profissionais jurídicos desenvolvam novas competências para interagir criticamente com esses sistemas, compreendendo suas limitações e verificando minuciosamente a exatidão do conteúdo gerado.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a submissão de conteúdo jurídico gerado por IA, sem a devida verificação quanto à sua veracidade, precisão e correspondência com fontes jurisprudenciais reais, configura conduta temerária que subverte a própria finalidade do processo judicial. Tal conduta enquadra-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, V e VI, do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

A responsabilidade pela verificação da veracidade e correção das informações apresentadas ao juízo compete ao advogado signatário da peça processual. A assinatura profissional em documento judicial que contém citações jurisprudenciais fabricadas constitui infração às normas de conduta ética da advocacia e ao dever de lealdade processual.

O Poder Judiciário deve estar preparado para essa nova realidade, desenvolvendo mecanismos para identificar e coibir o uso inadequado de conteúdo gerado por IA, ao mesmo tempo em que incentiva sua aplicação responsável e inovadora.
Devemos encarar a inteligência artificial não como ameaça, mas como aliada poderosa na busca por uma justiça mais eficiente, acessível e qualificada.

A advocacia do futuro, que já se desenha no presente, será marcada pelo domínio dessas tecnologias como ferramentas auxiliares, nunca substitutivas do raciocínio jurídico crítico, da responsabilidade profissional e da verificação criteriosa das informações apresentadas ao Judiciário.

Diante disso, aplicável a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, para apuração de eventual infração ético-disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Considerando a conduta temerária do agravante, ao citar jurisprudência inexistente ou adulterada,
CONDENO-O
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
DETERMINO
, ainda, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso, encaminhando cópia desta decisão e das peças relevantes dos autos, para apuração de eventual infração ético-disciplinar por parte do advogado subscritor dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025